Tribunal: TJDFT
Processo: 0702295-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO. LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - LUOS. ATIVIDADE EXERCIDA INCOMPATÍVEL COM OS CRITÉRIOS DE OCUPAÇÃO DO SOLO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de nulidade do ato administrativo, emissão de licença/alvará para credenciamento da instituição de ensino e indenização por danos morais, por entender que a parte não cumpriu com os requisitos estabelecidos pelo art. 83 da Lei Complementar Distrital no 948/2019. Alega a recorrente que atua no ramo educacional há mais de 14 anos e que após a alteração da LUOS, por estar sediada em área residencial, houve negativa do pedido de renovação da licença de funcionamento e alvará, e por consequência foi negado o recredenciamento na Secretaria de Educação do DF. Afirma ser nulo o ato administrativo, porquanto a Resolução de no 2/2020, de 24 de dezembro de 2020, que estabelece normas e diretrizes para a educação básica no sistema de ensino do Distrito Federal, dispõe que as condições do último credenciamento devem ser mantidas até a conclusão do processo de recredenciamento (parágrafo único do art. 215), razão pela qual na data da publicação da LUOS estaria devidamente credenciada.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 29442742), custas e preparo recolhidos (ID 29442743 e 29442744). Foram apresentadas contrarrazões (ID 29442754).
3. Embora comprovadamente instalada e em funcionamento, a escola não estava credenciada pela Secretaria de Educação do Distrito Federal na data da publicação da Lei Complementar Distrital no 948 de 16 de janeiro de 2019, pois o credenciamento era válido até o dia 31/12/2018 (ID 29442600).
4. Ainda que se considere o disposto no parágrafo único do art. 215 da Resolução CEDF de no 2/2020, é certo que o recredenciamento deve ser autuado até noventa dias antes do término do período de credenciamento, conforme § 1o do art. 228 da referida norma, razão pela qual o requerimento foi intempestivo, já que apresentado em 17/12/2018 (ID 29442597). Assim, não incide, no caso, o dispositivo normativo, uma vez que a autuação do pedido de recredenciamento ocorreu fora do prazo legal.
5. Dessa forma, tendo em vista o indeferimento da viabilidade da recorrente por contrariar a NGB-21/90, já que o endereço apresenta destinação exclusiva para residência, segundo a norma urbanística, mostra-se adequado o parecer que concluiu pelo indeferimento do pleito de recredenciamento, cuja homologação foi publicada no Diário Oficial em 23/02/2021 (ID 29442684 - pág. 2).
6. Tratando-se de mérito administrativo, o Poder Judiciário não pode aferir ou valorar os motivos e o objeto do ato, mas, apenas verificar sua conformação com a lei em sentido amplo. Assim, tendo em vista que a atividade desenvolvida é incompatível com a legislação de uso e ocupação do solo, deve ser mantida a sentença impugnada.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.